Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711428-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ROSSI RESIDENCIAL SA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIA DE ESPANHA DECISÃO SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e ROSSI RESIDENCIAL S/A interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão, integrada por embargos de declaração (ids. 46141028, 54824595 e 60075432 dos autos originários – proc. no 0715015-09.2018.8.07.0020), proferida na ação indenizatória movida por CONDOMÍNIO RESIDÊNCIA DE ESPANHA, também contra PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., nos seguintes termos: “Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Determino a produção de prova pericial, conforme requerido nos autos. Nomeio o perito engenheiro eletricista do Juízo, o Dr. AUGUSTO CESAR SOUZA JUNIOR, e-mail: tecaugusto@hotmail.com, telefones: 3415-4753 e 98269-6778. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito, efetuando o pagamento do honorários, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Efetuado o recolhimento dos honorários periciais, intime-se o perito para imediato início dos trabalhos.” (grifo nosso). “Conheço dos embargos de declaração e no mérito acolho-o para esclarecer que os honorários periciais serão rateados equitativamente entre as partes, nos termos do artigo 95 do CPC, uma vez que a produção da prova pericial foi requerida por todos integrantes da lide. Procedam-se ao recolhimento dos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão da produção da prova. Efetuado o recolhimento dos honorários periciais, intime-se o perito para imediato início dos trabalhos.” (grifo nosso). “Trata-se de embargos de declaração (Id. 55352427), opostos em face da decisão de Id. 54824595. Diferentemente do que alega a parte embargante, houve requerimento de produção de prova pericial, conforme pode ser verificado no trecho destacado da sua contestação: ‘As Rés provarão o alegado por todos os meios de provas admitidos, , juntada de em especial pela prova pericial de engenharia documentos, depoimento pessoal do representante legal do Condomínio Autor, sob pena de confissão, oitiva de testemunhas, e outras mais que, se necessárias, serão oportunamente requeridas’. Portanto, rejeito os embargos de declaração apresentados. Venham aos autos o comprovante de recolhimento dos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão da produção da prova; e por consequência, a parte que não efetuar o pagamento dos honorários periciais arcará com o ônus da sua desídia. Efetuado o recolhimento dos honorários periciais, intime-se o perito para imediato início dos trabalhos.” (grifos nossos). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que em contestação, de fato, as agravantes-rés manifestaram o interesse na produção da prova pericial: “As Rés provarão o alegado por todos os meios de provas admitidos, em especial pela prova pericial de engenharia, juntada de documentos, depoimento pessoal do representante legal do Condomínio Autor, sob pena de confissão, oitiva de testemunhas, e outras mais que, se necessárias, serão oportunamente requeridas” (id. 30659281, pág. 16, dos autos originários, grifo nosso). No entanto, em decisão saneadora, o Juízo a quo consignou que “[...] a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC)”, mas deferiu às partes “[...] o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos” (id. 35708619 dos autos originários), oportunidade em que, após as manifestações da agravada-ré e do agravado-autor (ids. 36385789 e 36552095 dos autos originários), as agravantes-rés expressamente manifestaram o desinteresse na produção de outras provas e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (id. 36633070, pág. 1, dos autos originários), in verbis: “SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, e ROSSI RESIDENCIAL S/A, já qualificadas nos autos da Ação de Reparação Por Danos Materiais que lhes foi ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDÊNCIA DE ESPANHA, por seus advogados infra-assinados, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção à r. decisão de fls., manifestar-se para o fim de informar que não possui mais provas a serem produzidas, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes a demonstrar a total improcedência da presente demanda, o que desde já se requer, devendo o feito ser julgado no estado que se encontra. [...].” (grifo nosso). Portanto, em juízo de cognição sumária, está demonstrada a probabilidade do direito quanto à ausência de responsabilidade das agravantes-rés pelo adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC. O perigo de dano também está evidenciado, pois o Juízo a quo, ao determinar a comprovação do recolhimento dos honorários periciais, indicou que “[...] a parte que não efetuar o pagamento dos honorários periciais arcará com o ônus da sua desídia” (id. 60075432 dos autos originários). Em conclusão, nessa análise inicial, vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora